Tribunal: TJSP
Processo: 1011761-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011761-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo apelada MERCADOFER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011761-22.2018.8.26.0053 - Voto no 3093
2
Apelação no: 1011761-22.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Mercadofer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto n° 3093

Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Extinção
por perda superveniente do objeto. Sentença de
extinção
que
condenou
a
Fazenda
Pública
ao
pagamento de verbas de sucumbência. Pretensão de
reforma. Não cabimento. Inteligência dos arts. 82, §2o e
85,
§10,
ambos
do
Código
de
Processo
Civil.
Precedentes do STF e desta Corte. Princípio da
causalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fl. 88
da lavra da MM. Juíza de Direito, Dra. Simone Gomes Rodrigues
Casoretti, pela qual, em ação anulatória de débito fiscal promovida por
Mercadofer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda. contra a
recorrente, foi julgada extinta a demanda, ante a notícia de
cancelamento da dívida ativa inscrita na CDA no 1244120620, que
ensejou a propositura da presente.

Inconformada
com
o
conteúdo
do
provimento
jurisdicional de primeiro grau, apela a requerida, aduzindo, em síntese,
ser indevida a condenação nas verbas de sucumbência. Alega que, ao
realizar o pagamento do crédito, a apelada preencheu
equivocadamente a declaração de STDA. Aduz que o pagamento
feito com incorreções compara-se ao não pagamento, sofrendo todas
suas
consequências
pelo
inadimplemento,
não
restando
outra
alternativa ao agente tributário senão a inscrição dos débitos na dívida
ativa e o posterior protesto, sob pena de responder por crime de
improbidade administrativa. Nessa linha, assevera a recorrente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011761-22.2018.8.26.0053 - Voto no 3093
3
empresa autora deu causa ao ajuizamento da demanda e, por esse
motivo, cada parte deverá arcar com as suas respectivas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 100/103.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito à ação anulatória de débito fiscal, julgada extinta por força do
cancelamento da dívida ativa que ensejou a propositura desta
demanda, inscrita na CDA no 1244120620, em virtude da retificação da
STDA.

Ante a situação descrita, revela-se correta a extinção do
feito, tendo em vista o fato de que o débito fiscal que fundamentava a
pretensão anulatória foi cancelado em virtude da retificação da
declaração relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de
Alíquota - STDA (fls. 82/87).

D'outro vértice, no que concerne à condenação da
Fazenda Pública do Estado ao pagamento de verbas sucumbenciais,
tem-se que a sentença também deve ser mantida.

Como cediço, a condenação em custas e despesas
processuais e em honorários advocatícios é pautada pelos princípios da
sucumbência e da causalidade, de acordo com os quais aquele que
saiu vencido da demanda deve arcar com o pagamento das verbas e
aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com o
pagamento das despesas e honorários.

Sobre o tema, o art. 82, §2o Código de Processo Civil
dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou. Mais adiante, o art. 85, §10 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011761-22.2018.8.26.0053 - Voto no 3093
4
Diploma legal dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários
serão devidos por quem deu causa ao processo.

Infere-se
dos
autos
que,
enquanto
pendente
a
Declaração STDA/SP 005442165, aguardando a análise do Posto Fiscal e
fiscalização para o seu deferimento e validação, a Fazenda Pública
Estadual emitiu a CDA e procedeu ao protesto do título, posteriormente
cancelado pelo Fisco, em razão da retificação.

Assim, não se pode afastar a tese de que o Poder Público
deu causa ao ajuizamento da demanda e, de acordo com o princípio
da causalidade, subsiste o seu dever de arcar com os ônus da
sucumbência. Em outras palavras, é adequada a aplicação do
princípio da causali-dade, na medida em que foi a Fazenda Pública
quem, por tentar responsabilizar a parte autora, deu causa à demanda
(ação anulatória de débito fiscal), atraindo para si o ônus sucumbencial.

Nesse sentido, é o entendimento da Suprema Corte,
segundo a qual nos casos de extinção do feito, sem resolução do
mérito, por perda do objeto, a aplicação do princípio da causalidade
preconiza que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu
causa à ação:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO
CÍVEL ORIGINÁRIA. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO
DA AÇÃO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Havendo perda superveniente do objeto, os
honorários
advocatícios,
por
força
do
princípio
da
causalidade adotado pelo art. 85, § 10 do Código de
Processo Civil/2015, serão devidos por quem deu causa ao
processo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(ACO 2931 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011761-22.2018.8.26.0053 - Voto no 3093
5
DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

Sobre essa mesma temática, destacam-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPVA PEDIDO DE EXTINÇÃO
DO FEITO PELA FESP, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 6.830/80
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Pretensão inicial voltada à
cobrança de débito de IPVA referente aos exercícios de 2012 a
2016 Petição superveniente da FESP requerendo a extinção
da execução, com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80
Homologação da desistência pelo Juízo "a quo", todavia, com
condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios no montante de 10% do valor atualizado da
causa Apelação exclusiva da FESP pleiteando o afastamento
da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
Parcial cabimento Princípio da causalidade Inteligência do
art. 90 do CPC/2015 Devedor que contratou advogado para
se defender da execução em curso - Hipótese em que deve
ser aplicado o disposto no art. 85, §8o do CPC/15 Sentença
parcialmente reformada. Recurso da Fazenda Pública provido
em parte. (TJSP; Apelação Cível 1500550-74.2017.8.26.0114;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)

AÇÃO ORDINÁRIA
DIREITO TRIBUTÁRIO
SUSTAÇÃO DE
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ICMS GIA
RETIFICADORA DEVIDAMENTE EMITIDA INSCRIÇÃO DO DÉBITO
CANCELADO
CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito Perda superveniente do
interesse de agir CDA cancelada após a citação De rigor a
condenação em honorários advocatícios - Prevalência do
Princípio da Causalidade Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003177-68.2015.8.26.0053; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2017; Data de
Registro: 14/06/2017)

Assim, de rigor a manutenção da sentença em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011761-22.2018.8.26.0053 - Voto no 3093
6
exatos termos.

Por força do disposto no art. 85, §11o do Código de
Processo Civil, fica a verba honorária majorada em 2%.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora